Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726865-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: MARINA QUEIROGA CARNEIRO, GRAFICA LP LTDA, MARINA QUEIROGA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA em face da decisão de ID 98388200 dos autos do cumprimento de sentença no 0738112-95.2018.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Verifico que a parte agravante não recolheu o preparo e requereu, nesta sede, concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que “está enfrentando inúmeras dificuldades financeiras, tendo em vista os inúmeros devedores que se omitem a quitar seus respectivos débitos”; que, “conforme os extratos anexados aos autos, a movimentação bancária é baixíssima, servindo apenas para pagar os fornecedores, os débitos da pessoa jurídica e o pouco que sobra é dividido como pró-labore para os três sócios: Jonas, Lucas e Tobias”; que, “atualmente a agravante possui 18 (dezoito) ações de execução para tentar reaver os valores dos devedores, mas assim como o presente caso, todas as execuções têm sido infrutíferas”; e que “os sócios da agravante não possuem condições para manter as custas processuais sem comprometer o seu sustento e arcar com as despesas que uma empresa ainda ativa, mesmo que sem operação”. Decido. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça pressupõe comprovação da impossibilidade econômica para arcar com as despesas do processo. Nos termos do que tem definido esta 5a Turma Cível, possível a adoção dos critérios definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução 140/2015, para definir hipossuficiência de seus assistidos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Por oportuno: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n.o 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. 3. Deu-se provimento ao Agravo (Acórdão 1358691, 07162766420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, observa-se que o agravante é empregado celetista na função de eletricista da pessoa jurídica Concelta Construções Elétricas Ltda., conforme cópia da sua CTPS anexada aos autos, auferindo rendimentos correspondente ao valor bruto de R$2.259,40 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) e ao importe líquido de R$2.035,41 (dois mil e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos). As cópias dos extratos de sua conta bancária demonstram que não há movimentação financeira destoante das informações financeiras comprovadas. 3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante, e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração de percepção de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1358883, 07167650420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a agravante acostou declaração de hipossuficiência (ID 28370848) e cópia dos extratos bancários referentes aos meses de março a agosto de 2021 (ID 28370838), os quais evidenciam o pagamento de fornecedores e saldo positivo no valor de R$ 793,33 (setecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) até o dia 18/08/2021. E isto autoriza conclusão positiva quanto a sua hipossuficiência. Forte nessas razões, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora